Tribunal: TJSP
Processo: 1001605-63.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor que realizou prova na faculdade ré sem que houvesse apoio adequado na cadeira - Insurgência contra sentença de improcedência - Descabimento - Dano moral não configurado – Situação pontual e isolada – Autor que foi aprovado na disciplina em questão - Ausência de comprovação de abalo moral ou psíquico e de graves afrontas a direitos da personalidade –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor que realizou prova na faculdade ré sem que houvesse apoio adequado na cadeira - Insurgência contra sentença de improcedência - Descabimento - Dano moral não configurado – Situação pontual e isolada – Autor que foi aprovado na disciplina em questão - Ausência de comprovação de abalo moral ou psíquico e de graves afrontas a direitos da personalidade – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1001605-63.2020.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é
apelante AVIMAR TERTUR DA COSTA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado FACULDADE ANHANGUERA DE JACAREÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível n.o 1001605-63.2020.8.26.0292 - Jacareí - Voto no 27.840
Voto no 27.840
Apelação Cível no 1001605-63.2020.8.26.0292
Comarca: Jacareí - 2a Vara Cível
Apelante: Avimar Tertur da Costa Junior
Apelado: Faculdade Anhanguera de Jacareí
Juiz(a) de 1a Inst.: Maurício Brisque Neiva
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
Autor que realizou prova na faculdade ré sem que houvesse
apoio adequado na cadeira - Insurgência contra sentença de
improcedência - Descabimento - Dano moral não
configurado – Situação pontual e isolada – Autor que foi
aprovado na disciplina em questão - Ausência de
comprovação de abalo moral ou psíquico e de graves
afrontas a direitos da personalidade – Sentença mantida –
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que em ação indenizatória proposta por
AVIMAR
TERTUR
DA
COSTA
JUNIOR
contra
FACULDADE
ANHANGUERA JACAREÍ LTDA, julgou improcedente o pedido inicial. Em
razão da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa (fls. 241/244).
Recorre o autor. Alega que, na data em que realizaria
prova na faculdade ré, esta juntou quatro turmas numa mesma sala, sem
cadeiras adequadas, obrigando alguns alunos a realizar a avaliação sem
qualquer apoio. Argumenta que tal acontecimento gerou constrangimento
em todos, que pagam valor elevado de mensalidade. Sustenta que o
pagamento de indenização tem caráter reparatório para a apelante e caráter
punitivo para a parte apelada. Aduz que se sentiu humilhado por ter que
fazer uma avaliação de imensa importância para seu conhecimento

Apelação Cível n.o 1001605-63.2020.8.26.0292 - Jacareí - Voto no 27.840
acadêmico “apoiada no colo”, com a sala “lotada”, sem que a ré oferecesse
“o mínimo de respeito” a seus alunos. Defende a ocorrência de dano moral
diante da falha na prestação de serviços da ré e a condenação desta ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
Recurso recebido e contrariado (fls. 264/283).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de ação indenizatória proposta por AVIMAR
TERTUR DA COSTA JUNIOR contra FACULDADE ANHANGUERA
JACAREÍ LTDA.
Na inicial, o autor alega ser aluno do curso de Direito
oferecido pela parte ré. No dia 24.11.2017, ao chegar à instituição para
realizar avaliação da matéria de Seguridade Social, foi orientado a dirigir-se
ao anfiteatro da universidade, local superlotado e que não possuía cadeira
com apoio para que o autor fizesse a sua avaliação.
Nesse contexto, pugnou pela condenação da ré ao
pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.
O D. Juízo a quo julgou a ação improcedente, nos
seguintes termos (fls. 143/146):
"Com efeito, a narrativa inicial e os documentos
que a acompanham, aliados à própria atitude da parte
autora em ingressar em Juízo, constituem elementos mais
que suficientes a evidenciar a verossimilhança do
alegado, qual seja, de que no dia 24.11.2017 realizou a
prova da disciplina Seguridade Social, no anfiteatro da
universidade da ré, o qual não dispunha de cadeiras com
apoio para a realização de avaliação.
Certo é que a aplicação desta avaliação pela ré,
no dia 24.11.2017, é incontestável, conforme noticiado

Apelação Cível n.o 1001605-63.2020.8.26.0292 - Jacareí - Voto no 27.840
por canal de comunicação local (fls. 30/31) e reconhecido
em diversas outras ações nesta Comarca, movidas por
outros alunos que se sentiram lesados pelos mesmos
fatos descritos na exordial, como as de n.
1003294-79.2019.8.26.0292,
1002267-61.2019.8.26.0292, 1007444-06.2019.8.26.0292
e 1007083-86.2019.8.26.0292.
Desse modo, indiscutível que a aplicação da
prova ocorreu em 24.11.2017, sendo inegável que o
autor estava presente no dia do ocorrido, conforme
assinatura de fls. 129.
No mesmo sentido, a foto de fls. 06 e os
depoimentos
colhidos
no
processo
de
n.
1007082-04.2019.8.26.0292 (que tramitou perante o
Juizado Especial Cível desta Comarca - fls. 37/41)
demonstram que, de fato, o anfiteatro da universidade
da ré não possuía cadeiras com apoio para a
realização da avaliação e nem mesmo para todos os
alunos
presentes,
tanto
é
que
alguns
alunos
buscaram carteiras em outras salas (estas sim
possuíam apoio) e que houve o ajuizamento de outras
demandas por alunos que fizeram prova em pé no dia
dos fatos, a exemplo da ação de n.
1007444-06.2019.8.26.0292, em trâmite nesta 2a Vara
Cível, que foi julgada procedente para condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais de
R$3.000,00 (atualmente em grau de recurso - com
reforma
para
majoração
dos
danos
morais para
R$10.000,00 fls. 235/238).
Não obstante, os fatos narrados na exordial e
já comprovados nos autos são incapazes de ensejar a
condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais, os quais não restaram configurados.
E isso porque, como se sabe, o dano moral é a
ofensa a interesses não patrimoniais da pessoa física ou
jurídica, proveniente de um ato lesivo e qualquer lesão
que alguém sofra no objeto do seu direito repercutirá,
necessariamente,
em
seu
interesse,
gerando,
consequentemente, o direito de ser indenizado.
Nesse sentido, não há indicativos concretos
de sofrimento anormal, insuperável, com efetivo
comprometimento da tranquilidade psíquica da parte
autora, pois o autor realizou a prova sentado
(circunstância fática relevante e suficiente para que
se dê tratamento diferenciado à autora em relação
àqueles que fizeram a prova em pé), sendo que tais
fatos não induzem a uma ofensa moral, ainda mais
quando ausente qualquer comprovação de que essa
conduta tenha gerado qualquer infortúnio anormal ao
autor, o qual, inclusive, foi aprovado na disciplina

Apelação Cível n.o 1001605-63.2020.8.26.0292 - Jacareí - Voto no 27.840
com média de 6,7 (fls. 140).
(...)
Nesse sentido, o mero dissabor não pode ser
alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela
agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida,
causando fundadas aflições ou angústias no espírito de
quem a ela se dirige.
Assim, tenho que os dissabores que o autor
alega ter sofrido estão mais próximo do mero
aborrecimento do que de gravame à sua honra. Era
necessária a comprovação de aflição maior, de dor
moral, fato que não ocorreu minimamente" (g.n).
Contra essa decisão, insurge-se o autor, ora apelante, a
fim de que o pedido de indenização por dano moral seja julgado procedente.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir.
No caso, não há comprovação de que o autor tenha
suportado qualquer tipo de abalo psicológico ocasionado pela conduta da ré.
Com efeito, levando-se em consideração os fatos
narrados, não há como vislumbrar a ocorrência de dano moral, mas apenas
de meros transtornos e aborrecimentos, que não têm força suficiente para
ensejar a indenização pretendida.
Nesse sentido:
"Só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia
e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento,
mágoa,
irritação
ou
sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do
nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos
e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio

Apelação Cível n.o 1001605-63.2020.8.26.0292 - Jacareí - Voto no 27.840
psicológico do indivíduo. Se assim não se entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos" (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de
Responsabilidade Civil. 7a ed. Rio de Janeiro: Forense,
2007, p. 80).
Ademais, não foram comprovadas afrontas graves e fora
do comum à intimidade do autor.
Ressalte-se que, como bem apanhado pelo d. juízo a
quo, o caso em questão trata-se de mero dissabor, uma vez que não
constam dos autos provas de que os incômodos gerados pela conduta da ré
abalaram os direitos de personalidade do autor, causando-lhe grave abalo
emocional.
Segundo consta da narrativa do próprio autor, a não
disponibilização de cadeiras adequadas ocorreu de forma pontual e isolada
(apenas quando da aplicação da prova de “Seguridade Social”). Acrescente-
se que o autor realizou a prova sentado, apenas com a ressalva de que não
foi disponibilizado o apoio adequado. Outrossim, o autor foi devidamente
aprovado na disciplina em questão (fls. 140).
Em caso semelhante, assim já decidiu este E. TJSP:
"Apelação. Indenizatória. Instituição de ensino.
Curso de direito. Realização de prova em auditório
com cadeiras sem
apoio.
Recurso
interposto
unicamente pelo autor, visando a majoração dos
danos morais.
Situação
que,
em
tese,
sequer
justificaria a indenização, mas que fica mantida sob
pena de reformatio in pejus. Valor adequadamente
fixado, inclusive no que toca aos honorários advocatícios.
Recurso
improvido"
(TJSP,
AP
1000106-44.2020.8.26.0292, 36a Câmara de Direito
Privado, Rel. Walter Exner, j. 15/05/2020, g.n).
De rigor, portanto, a manutenção integral da r. sentença
apelada.

Apelação Cível n.o 1001605-63.2020.8.26.0292 - Jacareí - Voto no 27.840
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação do autor, quanto ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, de 10% para 15% sobre o valor da causa.
Renato Rangel Desinano
Relator